Tribunal: CARF
Processo: 11128.726063/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726063/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação
Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando todos os argumentos constantes da impugnação administrativa
apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726063/2015-64
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 11 e ss.) formalizado para exigência
da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do crédito
tributário exigido R$ 5.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, a interessada concluiu a desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105168938639 a destempo em/a partir de
20/09/2011 14:48, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151105171267189.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) EGHU3038039, pelo Navio M/V ITAL FASTOSA,
em sua viagem 0927-039W, com atracação registrada em 20/09/2011 07:10. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 11000323530, Manifesto Eletrônico 1511501982976, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151105166856082, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL
151105168938639
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105171267189.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105168938639 foi
incluído em 16/09/2011 14:59, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Cientificada da autuação (fls. 39) em 19/02/206, a interessada apresentou defesa
tempestiva (fls 42 e ss), juntada aos autos em 26/02/2016, alegando em síntese que:
1) inexistência da infração, por não se caracterizar embaraço à fiscalização. Cita SCI no
8/2008 2) exclusão da penalidade em razão da denúncia espontânea.
3) informa que ingressou, com seu órgão de classe, em juízo com ação processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, perante da 14a Vara Cível Federal de São Paulo, obtendo
tutela antecipada, a esse respeito.
Ao final requer a improcedência e insubsistência da ação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2011
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de
ação judicial. Parecer Normativo no 7, de 22/0/2014.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 11/34), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151105171267189, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 151105168938639,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente as 14:48h do dia 20/09/2011 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes
da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 20/09/2011 às 07:10h. Logo,
fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: impossibilidade da lavratura do auto de infração, inexistência da infração e exclusão
da penalidade em razão da denúncia espontânea.
Sustenta a recorrente a impossibilidade da lavratura do auto de infração sofrida
pela recorrente, uma vez que existe expressa ordem judicial emanada pela 14a Vara Federal de
São Paulo, nos autos do Processo no 0005238-86.2015.403.6100.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mais, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a
descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado
acima, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Sobre a alegação de inexistência da infração transcrevo os fundamentos da
decisão recorrida, com os quais concordo e adoto como razão de decidir:
Em sua defesa a interessada alega inexistência de infração, avocando a Solução de
Consulta Interna Cosit no 8 de 14/02/2008.
Nesta Solução de Consulta, a RFB se manifesta determinando que "para as infrações
cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada na hipótese de o
transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos embarques de
exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, é
a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003", que é exatamente a penalidade aplicada
nos autos em questão.
Não é o caso de embaraço à fiscalização, como alegado na defesa. Trata-se de perda de
prazo pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior
a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico. Afasta-se, portanto a alegação de inexistência de infração.
Ou seja, o motivo que gerou a ocorrência de bloqueio no sistema do CE foi a
prestação de informação da carga após o prazo como descrito no Auto de Infração e corroborado
pelos demais documentos colacionados aos autos.
Assim, não resta dúvida que a conduta praticada pela recorrente subsume-se
perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Alega ainda a recorrente que, apesar da decisão proferida nos autos da Ação
Coletiva no 0005238-86.2015.403.6100, a decisão recorrida aplicou de forma equivocada a
concomitância ao caso.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
A Ação Ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100, reconheceu a impossibilidade de
aplicação de penalidade, quais sejam, penas de multa, advertência, suspensão e
cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior, aos agentes de carga
associados da Associação Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais (ACTC), pela prestação de
informações no Sistema de Comércio Exterior do Brasil (SISCOMEX) acerca da carga
desconsolidada, ainda que posteriormente ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes
da atracação, mas previamente a qualquer procedimento fiscalizatório, em vista do
reconhecimento da denúncia espontânea, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 102, do
Decreto-lei no 37/1966.
Às fls. 48 e ss. juntou cópia da decisão proferida em sede de tutela antecipada para a
referida ação ordinária, bem como declaração da ACTC, de que a interessada figura
como sua associada (fl. 52).
(...)
Vê-se, portanto que, em relação à espontaneidade, o presente processo administrativo e
a Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da multa por
informação intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa
em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto..
O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa no tocante às
questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

A simples comprovação da condição de associado, conforme declaração
apresentada às fls 52, não confere por si só ao contribuinte a possibilidade de aproveitar os
efeitos da coisa julgada.
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
No entanto, não consta na cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100, juntada aos autos, que a recorrente LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E
LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA, C.N.P.J. no 59.396.028/0001-32 faria parte da relação
de associadas acostada à exordial, não restando comprovado a eficácia da coisa julgada em
relação à Recorrente, nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual não
reconheço da concomitância somente pela existência de uma ação coletiva movida por entidade
de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no -3301-007.606 (17 de fevereiro de 2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010 CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil,
sem que estejam presentes os requisitos acima.
Acórdão no 3402-007.592 (30 de julho de 2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o
despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORÇA
VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento do
colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126 A denúncia espontânea não
alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.567 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726063/2015-64

da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinario,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde
que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, pelo fato da instância a quo ter reconhecido a concomitância em relação
ao instituto da denúncia espontânea, não conhecendo da matéria por considera-la submetida à
apreciação do Poder Judiciário, até para que não haja supressão de instância, entendo que é o
caso de retornar o processo pois o mérito da matéria não foi enfrentado.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, dar parcial provimento para anular a decisão recorrida, determinando que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital